Tribunal: TJSP
Processo: 1005534-19.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Autora que pretende a condenação da ré ao pagamento, em dobro, do valor indevidamente cobrado em fase de cumprimento de sentença, mesmo após a quitação extrajudicial da dívida – Sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora – Insurgência da requerente – Descabimento – Ausência dos requisitos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Autora que pretende a condenação da ré ao pagamento, em dobro, do valor indevidamente cobrado em fase de cumprimento de sentença, mesmo após a quitação extrajudicial da dívida – Sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora – Insurgência da requerente – Descabimento – Ausência dos requisitos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – Hipótese em que, além de não ter havido pagamento em excesso pela autora, não há como considerar que a ré agiu de má-fé – Embora seja incontroverso o equívoco cometido pela instituição de ensino ré ao instaurar a fase de cumprimento de sentença no bojo ação de cobrança ajuizada anteriormente contra a autora, é certo que a ora requerente agiu de forma desidiosa ao deixar de informar a quitação da dívida ainda na fase de conhecimento – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Sentença que condenou a autora ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé – Insurgência da requerente – Cabimento - Hipótese em que, apesar do não acolhimento da pretensão da autora, diante do tumulto processual causado pela conduta desidiosa de ambas as partes, não há como considerar que a requerente tenha incorrido em alguma das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil – Condenação por litigância de má-fé afastada – RECURSO PROVIDO NESSA PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1005534-19.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante
JOSIANE SANTIAGO LEÃO PEDROSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
FACULDADES INTEGRADAS REGIONAIS DE AVARÉ - FIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1005534-19.2019.8.26.0073 - Avaré - Voto no 27.904
Voto no 27.904
Apelação Cível no 1005534-19.2019.8.26.0073
Comarca: Avaré - 1a Vara Cível
Apelante: Josiane Santiago Leão Pedroso
Apelado: Faculdades Integradas Regionais de Avaré - Fira
Juiz(a) de 1a Inst.: DIOGO DA SILVA CASTRO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO Autora que pretende a condenação da ré ao
pagamento, em dobro, do valor indevidamente cobrado em fase
de cumprimento de sentença, mesmo após a quitação
extrajudicial da dívida Sentença que julgou improcedentes os
pedidos da autora Insurgência da requerente Descabimento
Ausência dos requisitos do artigo 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor Hipótese em que, além de
não ter havido pagamento em excesso pela autora, não há como
considerar que a ré agiu de má-fé Embora seja incontroverso
o equívoco cometido pela instituição de ensino ré ao instaurar a
fase de cumprimento de sentença no bojo ação de cobrança
ajuizada anteriormente contra a autora, é certo que a ora
requerente agiu de forma desidiosa ao deixar de informar a
quitação da dívida ainda na fase de conhecimento Sentença
mantida RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Sentença que condenou a autora
ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé
Insurgência da requerente Cabimento - Hipótese em que,
apesar do não acolhimento da pretensão da autora, diante do
tumulto processual causado pela conduta desidiosa de ambas as
partes, não há como considerar que a requerente tenha
incorrido em alguma das condutas previstas no artigo 80 do
Código de Processo Civil Condenação por litigância de má-fé
afastada RECURSO PROVIDO NESSA PARTE.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1005534-19.2019.8.26.0073 - Avaré - Voto no 27.904
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de inexistência de débito
cumulada com repetição de indébito”, ajuizada por JOSIANE SANTIAGO
LEÃO PEDROSO contra FACULDADES INTEGRADAS REGIONAIS DE
AVARÉ - FIRA, julgou improcedente o pedido formulado pela autora e a
condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no montante
correspondente a 3% do valor da causa, além de indenização em favor da ré,
no valor de R$ 500,00 (fls. 253/257).
Recorre a autora. Afirma que a ré deu início à fase de
cumprimento de sentença, no bojo de ação de cobrança ajuizada pela
instituição de ensino, mesmo quando o débito já estava integralmente quitado
em razão de instrumento de confissão de dívida celebrado entre as partes.
Destaca ter sido citada para responder à ação de cobrança quando já havia
sido realizado acordo extrajudicial para quitação da dívida. Acrescenta que,
após a formalização do acordo, a ré lhe prometeu que a ação de cobrança
seria extinta, o que explica o fato de não ter contestado o feito. Argumenta que
a ré agiu de má-fé ao não comunicar imediatamente a celebração do acordo
após o ajuizamento da ação de cobrança, tampouco a quitação do débito após
o início da fase de cumprimento de sentença. Ressalta que a requerida
confessa o equívoco cometido. Sustenta que a ré deve ser condenada ao
pagamento, em dobro, do valor indevidamente cobrado e pago, conforme
prevê o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
Recurso processado e contrariado (fls. 275/286).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1005534-19.2019.8.26.0073 - Avaré - Voto no 27.904
A autora narrou, na petição inicial, que a ré ajuizou em seu
desfavor ação de cobrança (processo no 1000290-46.2018.8.26.0073). Aduziu
que, no bojo da referida demanda, a requerida deu início à fase de
cumprimento de sentença em 15/01/2019. Argumentou que, no entanto, em
22/05/2018, havia celebrado com a ré instrumento de confissão de dívida, por
meio do qual se obrigou ao pagamento do valor de R$ 3.153,06, a fim de
quitar o débito existente. Defendeu ter quitado as 05 (cinco) prestações
ajustadas no referido instrumento de confissão de dívida em outubro de 2018,
de modo que a requerida agiu de má-fé ao dar início à fase de cumprimento de
sentença.
Nesse contexto, ajuizou a presente demanda, pleiteando a
declaração de inexistência da dívida e a condenação da ré ao pagamento, em
dobro, do montante cobrado indevidamente.
Em contestação, a ré arguiu que a autora carece de
interesse de agir, uma vez que já havia sido reconhecida a quitação da dívida
nos autos do incidente de cumprimento de sentença instaurado no bojo da
ação de cobrança ajuizada pela instituição de ensino. No mérito, sustentou
que a autora jamais realizou o pagamento da cobrança indevida, razão pela
qual não faz jus à pretendida repetição de indébito. Destacou que a requerente
não sofreu prejuízo algum, uma vez que foi extinta a fase executiva.
Argumentou que o acordo extrajudicial para quitação do débito foi celebrado
antes mesmo da citação da autora na ação de cobrança, sendo certo que a
requerente sequer contestou o feito. Admitiu que, com o trânsito em julgado da
sentença de procedência da ação de cobrança ante a revelia da autora , o
processo “entrou erroneamente na fila de gerenciamento de processos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1005534-19.2019.8.26.0073 - Avaré - Voto no 27.904
aguardar o início da execução” (fl. 215). Destacou que a requerente não
adotou providência alguma no sentido de informar o equívoco, ainda que
extrajudicialmente. Defendeu não ter agido de má-fé.
O D. Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos
formulados pela autora, nos seguintes termos (fls. 253/257):
"Julgo antecipadamente o processo.
Afasto
a
preliminar
de
falta
de
interesse
processual, porquanto para alcançar a tutela almejada no
tocante a repetição de indébito, necessária a declaração de
sua inexigibilidade.
A autora pretende a declaração de inexigibilidade
do débito cobrado em ação proposta pela requerida, certo
que afirma haver quitado a obrigação antes do início do
cumprimento
da
sentença,
consubstanciando-se
em
cobrança indevida de dívida já paga, pelo que requer a
repetição do indébito.
Pois bem, de início convém trazer a lume a
sequência dos fatos ocorridos no processo de cobrança e
consequente fase de cumprimento.
A requerida ingressou com a ação de cobrança no
1000290-46.2018, em 29/01/2018.
A autora, ré naquele processo, foi citada em
25/05/2018 (fls. 58). Dias antes, em 22/05/2018, formalizou
o acordo de parcelamento (fls. 05).
A despeito disso, deixou transcorrer "in abis" o seu
prazo para contestar a ação, o que foi certificado no
processo de cobrança em 28/06/2018 (fls. 59). O processo
foi sentenciado (fls. 60/1), e transitou em julgado em
05/11/2018 (fls. 64).
Cumpre aqui observar que a autora foi citada três
dias depois de haver renegociado sua dívida e quedou-se
inerte. Não veio ao processo contestar e, tampouco
comprovou que procurou pela requerida para informar que
havia sido citada, em total descaso com o deslinde do
processo, que teve seu trâmite normal até a prolação da
sentença de procedência, sem qualquer manifestação da
autora deste processo a respeito do acordo ou de eventual
pagamento. Dessa forma, não há que se falar em má-fé da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1005534-19.2019.8.26.0073 - Avaré - Voto no 27.904
parte requerida que, se deixou de informar no processo a
existência do acordo, também o fez a requerente, que por
certo deveria ter maior interesse em comprovar o
pagamento da dívida.
Deu-se início ao cumprimento de sentença no
0000153-47.2019, em 15/01/2019. O Juízo reputou válida a
intimação da autora desta ação para o pagamento da
dívida, uma vez que a correspondência foi direcionada ao
endereço em que a autora havia sido pessoalmente
intimada, havendo três tentativas de entrega em dias e
horários diferentes, isso em 22/04/2019, (fls. 96). Em
22/05/2019 foi certificado o decurso do prazo para
pagamento voluntário do débito (fls. 103). Em 22/07/2019 foi
realizada ordem de bloqueio on line em contas da autora,
determinando-se sua intimação pessoal (fls. 112). Somente
então a autora compareceu no processo, em 09/10/2019,
informando a realização do acordo e o pagamento (fls.
132/50), isso antes mesmo que a parte requerida
providenciasse o necessário para a sua intimação. E, a
despeito de a autora haver juntado naqueles autos apenas
comprovantes de agendamento de pagamento, o que não
faz prova do efetivo pagamento, a ré deu quitação da dívida
e requereu a extinção (fls. 179). A execução foi julgada
extinta, nos termos do artigo 924, II do CPC, e determinado
o desbloqueio dos valores em favor da autora, em
31/10/2019 (fls. 180).
Em seguida, em 28/11/2019, quase um mês
depois da extinção da execução, a requerente ingressou
com a presente ação, visando a declaração de
inexigibilidade do referido débito e a condenação da ré no
pagamento da repetição do indébito, em dobro
Pois bem, a requerente estava efetuando o
pagamento da dívida renegociada que mantinha com a
requerida, não sendo esta inexigível. Quando ingressou
com esta ação, a extinção da execução já havia sido
operada, portanto não pagou dívida inexigível, não havendo
que se falar em repetição de indébito, quer de forma
simples, quer em dobro, mesmo porque, ausente má-fé da
parte requerida.
Nesse sentido: (...)
Portanto, improcedem os pedidos da parte autora.
No mais, a requerente tinha plena ciência que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1005534-19.2019.8.26.0073 - Avaré - Voto no 27.904
contra ela tramitava uma ação judicial e não tomou qualquer
providência, até que teve bloqueado valor em conta
bancária, já iniciada a fase de cumprimento da sentença,
quase um ano e meio depois, permitindo que a máquina
judiciária fosse acionada desde 25/05/2018, ou seja, quase
por dois anos, além de haver ingressado com a presente
ação visando a declaração de inexigibilidade de débito
inexistente, posto já extinta a execução, agindo de modo
temerário, provocando atos desnecessários em prejuízo da
dignidade da justiça e do universo dos jurisdicionados, o
que enseja a condenação nas penas da litigância de má-fé.
Dispositivo.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação,
e JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no artigo
487, inciso I do Código de Processo Civil.
Outrossim,
tendo
a
parte
autora
deduzido
pretensão infundada e agido de forma temerária, com
fundamento no artigo 79, do CPC, condeno-a por litigância
de má-fé a pagar indenização à requerida pelos transtornos
decorrentes do feito no importe de R$ 500,00, com fulcro no
artigo 80, I e V, e 81, § 3o, do CPC. Condeno a parte autora
ainda, pelo mesmo motivo, a pagar multa em favor da
mesma ré no importe de 3% do valor da causa (CPC, artigo
81, caput).
Sucumbente, arcará a parte autora com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro
em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do
CPC, atualizado monetariamente segundo Depre-TJ a partir
desta sentença, e com juros de 1% ao mês, a contar do
trânsito em julgado, mas que ficam suspensos diante da
gratuidade".
Contra esta sentença se insurge a autora, ora apelante.
A pretensão merece parcial acolhida.
É incontroverso que, em 22/05/2018, as partes celebraram
o “Instrumento de confissão de dívida” juntado aos autos, por meio da qual a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1005534-19.2019.8.26.0073 - Avaré - Voto no 27.904
autora confessou dever à ré o valor de R$ 3.153,06, obrigando-se ao
pagamento de entrada no valor de R$ 1.576,54 e mais 04 (cinco) prestações
mensais no valor de R$ 394,13 (fls. 161/164).
É igualmente incontroverso que, na data de celebração do
referido instrumento, a ré já havia ajuizado ação de cobrança contra a autora,
que somente foi citada dias depois (25/06/2018) (fl. 79).
Também não resta dúvida quanto ao fato de que a autora
da presente demanda deixou de apresentar contestação na ação de cobrança,
razão pela qual a demanda foi julgada procedente (fls. 80/82).
Ademais, é inequívoco que a ré deu início à fase de
cumprimento de sentença daquela ação de cobrança em 15/01/2019,
momento em que a autora já havia quitado as obrigações assumidas no
referido instrumento de confissão de dívida.
Nesse cenário, a controvérsia objeto do presente recurso
se resume à pretensão da autora de condenação da ré ao pagamento em
dobro do valor cobrado indevidamente no incidente de cumprimento de
sentença da ação de cobrança.
Todavia, nesse aspecto, não assiste razão à autora.
O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor estabelece que o “consumidor cobrado em quantia indevida tem
direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em
excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1005534-19.2019.8.26.0073 - Avaré - Voto no 27.904
engano justificável”.
Assim,
o
ressarcimento,
em
dobro,
dos
valores
indevidamente cobrados do consumidor pressupõe, além do pagamento em
excesso, a má-fé do fornecedor, uma vez que o próprio artigo 42, parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor, ressalva a hipótese de “engano
justificável”.
Nesse sentido, confira-se o firme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
SFH.
CDC.
APLICAÇÃO.
IMPERTINÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO
OCORRÊNCIA. TABELA PRICE, SEGURO, PRESTAÇÕES
E SALDO DEVEDOR. SÚMULA N. 7/STJ. IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA. PES E CES. FUNDAMENTO INATACADO.
DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme a jurisprudência do STJ, não basta o
reconhecimento de que o contrato está submetido ao CDC
para ter por abusivas as cláusulas pactuadas. A incidência
da legislação consumerista não altera o desfecho conferido
ao caso.
2. A devolução em dobro dos valores pagos
pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento
indevido e a má-fé do credor, consoante o entendimento
desta Corte. Na presente causa, não ficou evidenciada a
má-fé.
(...)" (AgInt no REsp 1502471/RS, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado
em 29/10/2019, DJe 05/11/2019, grifo nosso).
Na
hipótese,
não
estão
presentes
os
requisitos
autorizadores da repetição do indébito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1005534-19.2019.8.26.0073 - Avaré - Voto no 27.904
De fato, o exame dos autos revela que a autora não pagou
quantia em excesso à ré.
Realmente, nos autos do cumprimento de sentença
(processo no 0000153-47.201.8.26.0073), após o bloqueio de valores em sua
conta bancária, a autora apresentou impugnação, que foi acolhida pelo D.
Juízo a quo, inclusive com a concordância da ré (fls. 132/150 e 179/180).
Ademais, não há como considerar que a requerida agiu de
má-fé.
Com efeito, embora seja evidente o equívoco cometido
pela ré ao instaurar a fase de cumprimento de sentença, não há como negar a
contribuição da conduta desidiosa da autora para sua ocorrência.
Ora, como visto, a autora foi citada para responder à ação
de cobrança após ter ajustado extrajudicialmente o pagamento da dívida com
a ré, mas manteve-se inerte desde a fase de conhecimento, apenas
informando o acordo extrajudicial após o bloqueio de valores em suas contas
bancárias, cerca de 01 (um) não depois da efetiva quitação do débito.
Portanto, é descabida a pretensão de condenação da ré
ao pagamento, em dobro, do valor do débito cobrado indevidamente.
Não obstante, respeitado o entendimento do D. Juízo a
quo, o recurso merece provimento quanto à pretensão de afastamento da
condenação ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1005534-19.2019.8.26.0073 - Avaré - Voto no 27.904
Na hipótese, embora a autora não tenha razão quanto à
pretensão deduzida neste processo, diante do tumulto processual causado
pela conduta desidiosa de ambas as partes, não há como considerar que a
requerente tenha incorrido em alguma das condutas previstas no artigo 80 do
Código de Processo Civil.
Realmente, não se verifica a propalada má-fé da autora,
sendo lícito que qualquer pessoa se valha das vias judiciais para postular de
acordo com sua convicção.
Portanto, impõe-se o afastamento da condenação da
embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, apenas para afastar a condenação da autora ao pagamento de multa
e indenização por litigância de má-fé.
Renato Rangel Desinano
Relator